Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714202-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0725006-72.2023.8.07.0007 - id 189257806) que, em demanda indenizatória c/c restituição de valores, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência e lhe determinou recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Alega, em suma, que apresentou seus gastos mensais, o que afirma comprovar sua hipossuficiência, salientando que, por ser uma igreja necessita da doação dos fiéis/membros da instituição para arcar com os gastos mensais de sua subsistência, encontrando-se com aluguéis atrasados, salários de funcionários, bem como, as demais despesas da agravante, pois algumas doações que estavam na conta bancária foram bloqueadas, matéria que deu causa à demanda. Requer a tutela de urgência para concessão do benefício da gratuidade. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim os únicos documentos apresentados, pertinentes a acordo de pagamento de boleto no valor de R$ 9.999,99 e a cobrança de aluguéis atrasados de outubro e novembro de 2023, no valor de R$ 3.242,50, cada (ids 181752294; 181752286; 181752289; 181752290 – autos principais). Ainda que alegue, na origem, a inexistência de saldo na conta bancária, decorrente de bloqueio indevido efetuado pelo agravado, inexiste comprovação, tendo em vista que a agravante não juntou extratos bancários. Outrossim, inexistem balanços patrimoniais ou demonstrativos contábeis, não sendo comprovada a situação financeira da agravante. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência. 2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem de negar o benefício pleiteado. Além do mais, a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1.807.404, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator